Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708822-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 116816319, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: I – Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS pede liminar em mandado de segurança para que seja revisão de sua nota na prova objetiva, assegurando-lhe o direito de retornar ao certame. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto temporário. Disputa vaga para a área de Ciências Naturais. Fez a prova objetiva e, na divulgação do resultado preliminar, constou na lista dos classificados. No entanto, posteriormente, com o gabarito definitivo, restou eliminada. Aponta ilegalidade cometida pela banca. Aduz que com a anulação de questões, deve haver ajuste proporcional do sistema de pontuação. Acrescenta que para a regional de Brazlândia a banca convocou professores de Atividades para lecionar Informática. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 27, de 22/9/2021. Disputa vaga para a disciplina de Ciências Naturais na CRE de São Sebastião, período Diurno. O certame envolve a realização de prova objetiva com um total de cem questões, as quais abordam temas de conhecimentos básicos (trinta questões), complementares (trinta questões) e específicos (quarenta questões). Cada questão corresponde a um item que deve ser julgado pelo candidato como “certo” ou “errado”. O edital prevê que será considerado reprovado na prova objetiva o candidato que se enquadrar em uma das seguintes situações: a) nota inferior a 10 pontos na área de conhecimentos básicos; b) nota inferior a 10 pontos na área de conhecimentos complementares; e c) nota inferior a 12 pontos na área de conhecimentos específicos (conforme alteração introduzida pelo Edital n. 30, de 13/10/2021). O critério de correção é tratado no item 18 do Edital, nos seguintes termos: 18 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 18.1 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações do cartão-resposta, será igual a: a) Conhecimentos Básicos: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. b) Conhecimentos Complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. c) Conhecimentos Específicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[40 ÷ (40-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. Como se vê, o edital prevê expressamente que as questões que venham a ser anuladas pela banca terão seus pontos ajustados proporcionalmente no cálculo da nota, segundo a equação definida para o cálculo do valor de cada item da prova. Embora a impetrante alegue que não houve o ajuste proporcional no cálculo da pontuação, os elementos de prova não trazem informações suficientes a indicar que a banca deixou de aplicar o critério de cálculo de pontos definido no edital. No tocante à alegação de irregularidade na convocação de professores na CRE de Brazlândia, não se verifica nesse tópico interesse da requerente, visto que i) não foi classificada no certame; e ii) disputa vaga para a CRE de São Sebastião. Assim, eventual quebra da ordem classificatória em outra CRE e em outra Componente Curricular, em princípio, não afeta o direito da impetrante. Nesses termos, não se vislumbra a relevância do fundamento alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Afirma a agravante-impetrante que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que seis questões do certame foram anuladas e não houve a redistribuição da pontuação conforme previsto no item 18 e subitem 22.5, do Edital 27 do processo seletivo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja efetivada a redistribuição das pontuações das questões anuladas, conforme previsto no Edital. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a liminar vindicada. Ausente o preparo, uma vez que deferido os benefícios da gratuidade de justiça para a agravante-impetrante (id. 116816319, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. A liminar em Mandado de Segurança presta-se ao atendimento aos requisitos legais delineados no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. O Edital do concurso, em seu item 18, prevê expressamente que as questões que venham a ser anuladas pela banca examinadora terão seus pontos ajustados proporcionalmente no cálculo da no, segundo a equação definida para o cálculo do valor de cada item da prova. Na presente demanda, de imediato, não se vislumbra qualquer ilegalidade perpetrada pela banca examinadora do concurso, porquanto não demonstrado que, com a anulação das questões noticiadas pela impetrante-agravante, não houve o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, conforme cálculo disposto no item 18 do Edital. O edital é a lei que rege o concurso público e as normas nele inseridas são de observância cogente por todos os candidatos inscritos, que se vinculam aos seus termos, em face da presunção de legalidade que reveste os atos administrativos. Nessa análise inicial, verifica-se que os argumentos trazidos pela agravante-impetrante não demonstram qualquer violação ao previsto no Edital do certame. A decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Inapropriada a discussão do próprio mérito do mandado segurança neste momento processual. Nesse contexto, não sendo constatada, de imediato, a ilegalidade ou abuso de poder capaz de anular o ato administrativo que excluiu a agravante-impetrante do certame, portanto improcede o pedido liminar. Ademais, em uma análise inicial, verifica-se que a pretensão da agravante-impetrante viola o princípio da isonomia, uma vez que pretende tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que tiveram as provas objetivas corrigidas pelo mesmo método, o qual está previsto no Edital. Assim, ausente a probabilidade do direito, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora